Tribunal: TJSP
Processo: 1012958-41.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Negativa de custeio de exames. Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação. Insurgência. Acolhimento. Pedido e causa de pedir amparados por documentação em que se pleiteia o custeio, pelo plano de saúde, dos exames decorrentes da internação da autora-beneficiária. Emenda à inicial em que se esclarece o teor da presente ação. Probabilidade do direito

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Negativa de custeio de exames. Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação. Insurgência. Acolhimento. Pedido e causa de pedir amparados por documentação em que se pleiteia o custeio, pelo plano de saúde, dos exames decorrentes da internação da autora-beneficiária. Emenda à inicial em que se esclarece o teor da presente ação. Probabilidade do direito invocado. Sentença anulada de ofício, determinando-se o prosseguimento da ação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012958-41.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THAYS
BENAZZI MAZZOLANI, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anula-se a sentença para
determinar o prosseguimento da ação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012958-41.2018.8.26.0011 -Voto no 10.274
2
Apelação Cível no 1012958-41.2018.8.26.0011
Apelante: Thays Benazzi Mazzolani
Apelado: Bradesco Saúde S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 10.274
Apelação. Plano de saúde. Negativa de custeio de
exames. Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a
ação. Insurgência. Acolhimento. Pedido e causa de pedir
amparados por documentação em que se pleiteia o custeio,
pelo plano de saúde, dos exames decorrentes da internação
da autora-beneficiária. Emenda à inicial em que se
esclarece o teor da presente ação. Probabilidade do direito
invocado. Sentença anulada de ofício, determinando-se o
prosseguimento da ação.
Trata-se de recurso de apelação interposto, nos autos
da ação cautelar incidental com pedido de tutela antecipada,
contra a sentença de fls. 79/81, que indeferiu a petição inicial e
extinguiu o presente feito sem resolução do mérito.
Inconformada, insurge-se a autora. Assevera ter
proposto a presente ação para que a apelada custeie os exames
realizados, acostados aos autos, por ocasião do diagnóstico da
doença de Chron. Informa que emendou a inicial esclarecendo que
se trata de custeio dos exames realizados, cuja cobrança tem sido
efetivada pelo Hospital Samaritano. Insiste na reforma da sentença
para o processamento da ação.
Às fls. 157/163, vieram contrarrazões.
É o relatório.
Cuida-se de ação cautelar incidental com pedido de
tutela antecipada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012958-41.2018.8.26.0011 -Voto no 10.274
3
Narra a autora na inicial que estava internada no
Hospital Samaritano, contudo, a requerida, apesar de ter sido
condenada
em
anterior
demanda
ao
fornecimento
de
medicamento prescrito pelos médicos, não está custeando os
valores relativos aos exames por ela realizados, existindo débito
pendente no nosocômio.
Requereu a concessão de tutela antecipada para
que a ré seja condenada a custear todas as faturas cobradas pelo
nosocômio, bem como qualquer outro procedimento prescrito pelos
médicos.
Por despacho datado de 14 de dezembro de 2018 foi
determinado à autora que prestasse esclarecimentos acerca do
motivo do ajuizamento da presente ação, ante a existência de outra
demanda na qual foi pleiteado o custeio dos medicamentos,
salientando-se ainda, que não seria admitido o pedido genérico.
Emendada à inicial, a recorrente esclareceu que na
ação anterior pleiteou-se o custeio do medicamento Adalimumabe
(humira), sendo, assim, obtida à época a liminar
fls. 56/64.
Diversamente do que ocorre na presente ação, a recorrente informa
que, após o fornecimento do medicamento, o réu recusa-se a
custear os exames necessários, motivo da presente ação.
Contudo, a petição inicial foi indeferida sob o seguinte
fundamento:
“Pretende a requerente a condenação da ré no
custeio dos exames já efetuados junto ao Hospital
Samaritano,
bem
como
que
a
requerida
seja
condenada ao custeio de possíveis outros exames que
necessitem ser realizados durante o seu tratamento.
Ocorre que a autora formulou na inicial pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012958-41.2018.8.26.0011 -Voto no 10.274
4
genérico, deixando de indicar quais os exames cuja
cobertura foi negada pela ré, sequer informando
quais
os
valores
estariam
sendo
cobrados
indevidamente pelo hospital. Tal fato, além de
impossibilitar
a
devida
prestação
jurisdicional,
mormente quanto a verificação se o exame encontra
cobertura prevista no contrato celebrado entre as
partes, constitui ofensa à determinação do artigo 322
do Código de Processo Civil, além de prejudicar o
exercício do contraditório, razão pela qual a ção deve
ser extinta sem resolução do mérito (....)” FLS. 79/81.
Embora a ação esteja confusa, a inicial veio
acompanhada da documentação pertinente, notas fiscais, em que
se verifica claramente os exames e os valores que a recorrente
pleiteia o custeio do plano de saúde, ora apelado, realizados por
ocasião de sua internação.
Deste modo, a extinção da ação foi açodada,
ressaltando-se que sendo beneficiária do plano de saúde em
questão, tem a recorrente, em tese, a probabilidade do direito
invocado.
Nesse aspecto, à luz do acervo probatório acostado à
inicial, revela-se presente o pedido e a causa de pedir, sendo
indevida a extinção da ação por tal motivo.
Em face das peculiaridades do caso sub judice, a
decisão deve ser cassada.
Ante o exposto, anula-se a sentença para determinar
o prosseguimento da ação.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator